Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733354-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RALF SACHAS SCHOLL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Ralf Sachas Scholl, acolheu o pedido. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar relativa a fato superveniente. Informa que a discussão dos autos restringe-se em analisar a obrigatoriedade de cobertura em relação a medicamento off label, pois à época da propositura da demanda não havia indicação específica na bula do medicamento durvalumabe para colangiocarcinoma intra-hepático. Destaca que recentemente a bula do medicamento foi atualizada para incluir a referida doença, de forma que o medicamento não ostenta mais natureza off label, mas, sim, on label, pois passou a ser previsto justamente para a doença em questão. Intime-se a apelante para se manifestar em quinze (15) dias a respeito da preliminar de fato superveniente suscitada pelo apelado em contrarrazões nos termos do art. 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada